Tribunal: STF
Processo: RE 94677
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-11
Data de publicação: 1982-05-11

Ementa:
DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. PORTANTO, SUJEITA
EM PRINCÍPIO AO OBICE DO ART-308, INC-VI, DO REGIMENTO INTERNO.
TODAVIA, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO VEIO A SER PROCESSADO EM VIRTUDE
DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
A DECISÃO EXEQUENDA ESTABELECEU APENAS A INCIDENCIA DO PERCENTUAL DE
HONORARIOS SOBRE O VALOR DO IMÓVEL "COMO SE APURAR POR AVALIAÇÃO, EM
EXECUÇÃO". JAMAIS ESTABELECEU QUE SERIA O VALOR DO IMÓVEL NO MOMENTO
DE AVALIAÇÃO. A DECISÃO RECORRIDA AO DETERMINAR QUE SE RENOVE A
EXECUÇÃO, MEDIANTE AVALIAÇÃO QUE TOME POR BASE O VALOR DO IMÓVEL A
ÉPOCA DA SENTENÇA E SOBRE O QUAL DEVEM SER CALCULADOS OS HONORARIOS
ADVOCATICIOS, NÃO VIOLOU A COISA JULGADA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.